Tribunal: TJBA
Processo: 8000064-64.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000064-64.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ELISIO BRITO CARIBE, RENATHA DE SOUSA PESSOA, HEITOR GONCALVES GUERRA MEDEIROS

APELADO: LUIZ ALBERTO BRITO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, TACIANO DE JESUS MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E LEI 4.886/65. PRELIMINAR DA PRETENSÃO DO RÉU/RECONVINTE ANALISADA
EX OFFICIO
. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE QUANTIA PARA CONTA BANCÁRIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EXTINTO SEM JUSTA CAUSA. RECONVINTE SUSCITA RECEBIMENTO DE VALORES RESCISÓRIOS A MENOR, SENDO, NA VERDADE, CREDOR DA RECONVINDA. ART. 373, INC. I, CPC. RECONVINTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES A MENOR ATINENTES À COMISSÕES MENSAIS E INDENIZAÇÃO DE 1/12. AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL DEVIDO. ART. 34 DA LEI 4.886/65. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, PARA DETERMINAR AO RÉU RESTITUIÇÃO DE VALOR, ABATIDO APENAS O AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL.

I. Caso em exame:

Empresa autora ingressou com ação de enriquecimento sem causa alegando ter realizado transferência bancária equivocada no valor de R$ 8.149,97 para conta de empresa da qual o réu era sócio, quando o destinatário correto seria outro fornecedor. Pleiteou a restituição do valor corrigido. O réu apresentou contestação com reconvenção, sustentando ser credor da autora em razão de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, requerendo o pagamento de R$ 3.748,80 após deduzir o valor da transferência equivocada. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento de R$ 3.748,80.

II. Questão em discussão:

Análise da prescrição quinquenal da pretensão do reconvinte, e verificação do cumprimento do ônus probatório por este quanto à existência de crédito residual decorrente de rescisão contratual de representação comercial.

III. Razões de decidir:

Ocorrência de prescrição quinquenal para cobrança de comissões mensais anteriores a novembro de 2016.

O reconvinte não se desincumbiu do ônus da prova quanto à base de cálculo do saldo residual alegado, apresentando apenas planilha elaborada unilateralmente sem documentação comprobatória adequada, razão pela qual o termo de rescisão assinado sem ressalvas deve prevalecer. Direito do reconvinte ao recebimento de aviso prévio indenizável, a teor do art. 34 da Lei 4.886/65.

IV. Dispositivo e tese:

Declarada
ex officio
a prescrição da pretensão do reconvinte para cobrança de diferenças de comissões mensais anteriores a 03/11/2016.

Apelação conhecida e parcialmente provida. Julgados parcialmente procedentes tanto o pedido inicial quanto o reconvencional, condenado o réu a restituir à autora o valor de R$ 8.149,97, abatido apenas o valor do aviso prévio indenizável a ser apurado em liquidação de sentença.

Teses jurídicas aplicadas:

A pretensão do representante comercial para cobrança de comissões prescreve em cinco anos, mês a mês.

Na reconvenção, incumbe ao reconvinte o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

O representante comercial faz jus ao aviso prévio indenizável quando o contrato por prazo indeterminável é rescindido sem justa causa pelo representado.

Referências jurídicas:

Código de Processo Civil, arts. 10, 86, 373, I, e 487, I

Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406

Lei 4.886/65, arts. 42, § 3°, e 44, parágrafo único

REsp n° 1838752/SC, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000064-64.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S/A e como apelada LUIZ ALBERTO BRITO DA CONCEICAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 04 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator